Tribunal: TJMT
Processo: 1061798-90.2022.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1061798-90.2022.8.11.0001
ORIGEM: 5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MARIA FRANCISCA PEREIRA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 25 a 28/09/2023 (PLENÁRIO VIRTUAL)
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – ENERGIA ELÉTRICA – FATURAS DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO - ENVIO DO TERMO DE INSPEÇÃO PELOS CORREIOS - RESOLUÇÃO N. 1000/2021 ANEEL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA PARTE - JUNTADA DE FOTOS E HISTÓRICO DE CONTAS/CONSUMO – COMPROVAÇÃO DE IRREGULARIDADE - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - PLEITO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DEVIDO – PEDIDO CONTRAPOSTO ACOLHIDO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Comprovado que o desvio praticado pelo consumidor se revela fraude externa ao equipamento, desnecessária se faz a perícia técnica pelo INMETRO.
2. A Concessionária de energia elétrica comprovou que enviou cópia do Termo de Ocorrência e Inspeção via correios, cumprindo o disposto no § 3o, do art. 591, da Resolução n. 1000/2021.
3. Não pratica ato ilícito a empresa que, verificando o inadimplemento da dívida, insere o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, agindo no exercício regular do direito.
4. Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito.
5. Ao tentar induzir o juízo a erro, deturpando a realidade de forma consciente e intencional, sobre fato fundamental da causa, o que não se admite e caracteriza litigância de má-fé.
6. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1061798-90.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA FRANCISCA PEREIRA - CPF: 155.853.791-00 (RECORRENTE), HUGO VICTOR TEIXEIRA DOS REIS - CPF: 022.249.521-98 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023